Tribunal: TJBA
Processo: 8064503-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8064503-70.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: SUED CUNHA DOS SANTOS e outros Advogado(s): EDILENE ROCHA DE JESUS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES OU FURTO QUALIFICADO. USO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. INCIDÊNCIA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA CONSTANTES NOS AUTOS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por Erivaldo Silva Carvalho e Sued Cunha dos Santos, contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Salvador – BA, nos autos do Processo n.º 8064503-70.2023.8.05.0001, que os condenou, respectivamente, às penas de 9 (nove) anos, 11 (onze) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, e de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 73 (setenta e três) dias-multa, ambos pela prática de conduta formal e materialmente subsumida ao artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal. 2. Em suas razões recursais, pleiteia a defesa do recorrente Erivaldo Silva Carvalho pela desclassificação para o delito de roubo simples. Contudo, conforme entendimento consolidado pelos Tribunais superiores, é desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização da qualificadora contida no artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal, já que tal majorante pode ser demonstrada por qualquer meio de prova, em especial a palavra da vítima, desde que firme, coesa e corroborada por outros elementos de provas. Portanto, basta que as provas presentes no processo indiquem, como ocorreu neste caso, que o crime patrimonial foi cometido com o uso de arma de fogo, o que, por si só, já é suficiente para aumentar o poder de intimidação e garantir o êxito da ação criminosa. Assim, verifica-se que a utilização da arma de fogo e a configuração da grave ameaça restaram devidamente comprovadas nos autos. Da mesma forma, pugna o recorrente Sued Cunha dos Santos pela desclassificação da conduta para o delito previsto no Art. 155, caput, do Código Penal. Contudo, conforme já pontuado anteriormente, as vítimas, embora ouvidas em juízo, narraram com riqueza de detalhes como se deu a ocorrência dos fatos, confirmando que a prática do delito se deu mediante a utilização de grave ameaça mediante a utilização de arma de fogo, não havendo que se falar na desclassificação para o delito de furto qualificado. 3. Com relação ao apelante Erivaldo Silva Carvalho, na segunda fase da dosimetria, reconheceu o magistrado de piso a atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência, ante a condenação transitada em julgado nos autos da AP nº 0521644-60.2019.8.05.0001, contudo, fundamentou que “a reincidência possui um desvalor maior do que o valor da confissão espontânea, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (1ª T., RHC 135819, j. 29/05/2018)”, agravando a pena em 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias. No entanto, a confissão espontânea e a reincidência, por serem circunstâncias igualmente preponderantes, devem ser compensadas, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sob a égide das regras dos recursos repetitivos (Tema 585). Assim, deve a nova pena intermediária ser fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. Na terceira fase da dosimetria, presente a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, prevista no inciso I, do § 2º-A, do art. 157, CP, aumenta-se a pena em 2/3 (dois terços), restando a pena definitiva do acusado em 9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 161 (cento e sessenta e um) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. APELO DO RÉU ERIVALDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DO RÉU SUED CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8064503-70.2023.8.05.0001, oriundo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba, tendo como Apelantes ERIVALDO SILVA CARVALHO e SUED CUNHA DOS SANTOS e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU SUED CUNHA DOS SANTOS E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE ERIVALDO SILVA CARVALHO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, 30 de setembro de 2024.